Tribunal: STF
Processo: RE 116611
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-23
Data de publicação: 1988-08-23

Ementa:
MAGISTERIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CORRELAÇÃO DE MATERIAS.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 99, PARAGRAFO 1..
NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL O ACÓRDÃO QUE RECONHECE
CORRELAÇÃO ENTRE O MAGISTERIO DA LINGUA PORTUGUESA E DE EDUCAÇÃO
E ARTE MUSICAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.